Tribunal: TJSP
Processo: 1014344-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo do autor. Inadmissibilidade. Benefício da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Não atendimento da determinação de recolhimento de custas processuais. Demandante que reiterou sua manifestação, quando deveria ter interposto o recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo do autor. Inadmissibilidade. Benefício da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Não atendimento da determinação de recolhimento de custas processuais. Demandante que reiterou sua manifestação, quando deveria ter interposto o recurso cabível. Extinção da ação que se mantém.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014344-96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALTAIR
BARBOSA ARAÚJO, é apelado BALUMA S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014344-96.2019.8.26.0100 -Voto no 08828
2
Apelação no: 1014344-96.2019.8.26.0100
Apelante: Altair Barbosa Araújo
Apelada: Baluma S/A
Autos em primeiro grau no: 1014344-96.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Juliana Pitelli da Guia
Vara: 39a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No 08828
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o
processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do
artigo
485,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil.
Inconformismo do autor. Inadmissibilidade. Benefício da
justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Não
atendimento da determinação de recolhimento de custas
processuais. Demandante que reiterou sua manifestação,
quando deveria ter interposto o recurso cabível. Extinção
da ação que se mantém.
Recurso desprovido.

1. Na sentença da lavra da MM. Juíza de Direito
Juliana Pitelli da Guia (fls. 100/101), o processo foi extinto, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
O autor apelou alegando ser cabível a reforma da
decisão primeva, com vistas à concessão da gratuidade e consequente julgamento
dos embargos à execução (fls. 131/134).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida Baluma S/A
pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 115/125).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso no duplo efeito, deixando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014344-96.2019.8.26.0100 -Voto no 08828
3
intimar a parte contrária para a apresentação de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Trata-se de embargos à execução opostos por Altair
Barbosa Araújo em face de Baluma S/A. Alega que em fevereiro de 2015, em
viagem para Punta del Este, no Uruguai, usufruiu do cassino da embargada e “uma
vez que esgotado sua pecúnia que detinha em sua posse, a embargada lhe ofertou
sucessivos créditos em forma de fichas de jogo, o que foi aceito, firmando na
oportunidade os documentos emitidos pela embargada, denominados 'vales'
traduzidos erroneamente pela embargada como 'nota promissória'” (fls. 03).
Assim, aduz ser a cobrança ilegal, uma vez que
baseada em jogos de azar, e não em notas promissórias, como tenta fazer crer a
embargada. Requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o
embargante comprovasse que fazia jus ao benefício (fls. 88/89).
Juntou o embargante cópia do seu holerite do mês de
agosto de 2018 (fls. 91/92), com rendimentos líquidos de R$ 5.901,00 (cinco mil
novecentos e um reais).
Com a juntada de referida documentação, o juízo a quo
indeferiu a gratuidade, “porque o embargante possui renda suficiente a lhe permitir
arcar com os encargos deste processo, apresentando, pois, uma situação financeira
que não guarda relação com a alegação de impossibilidade financeira que alegou
na peça inicial” (fls. 94).
O embargante insistindo no seu direito à justiça
gratuita, juntou nova cópia de holerite, desta vez de abril de 2019, em que o valor
líquido a receber era de R$ 2.543,82 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e
oitenta e dois centavos).
Foi proferida sentença extinguindo o processo, sem
resolução de mérito, conforme descrito alhures.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014344-96.2019.8.26.0100 -Voto no 08828
4
No caso vertente, indeferido o pedido de gratuidade, o
recorrente foi intimado para recolher as custas, despesas processais e taxa
previdenciária da OAB sob pena de indeferimento da inicial.
Outrossim, o demandante reiterou sua manifestação,
quando deveria ter interposto o recurso cabível.
De toda forma, deixou de atender a determinação
judicial de primeiro grau, sendo de rigor manter a extinção do feito.
Neste sentido:
“Apelação Monitória Parte instada a juntar documentos
para comprovar fazer jus à concessão de justiça gratuita ou
recolher as custas iniciais Prazo transcorrido in albis
Sentença de extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do
CPC Apelo da autora Justiça gratuita Ausência de
elementos aptos a comprovar a necessidade de a demandante
litigar sob a gratuidade judiciária Benesse indeferida - O
caso dos autos retrata a hipótese de indeferimento da inicial
(art. 485, I, do CPC), cumulada com a falta de pressuposto
para constituição válida e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC) e de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
Sentença mantida por outros fundamentos
Recurso
desprovido, com determinação” (TJSP; Apelação Cível
1012919-59.2018.8.26.0006; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Sentença de extinção,
fundada no art. 485, IV, do CPC/2015 - APELO DOS
AUTORES Inadmissibilidade Apelantes que, a par de
intimados, deixaram de atender às determinações de emenda
Decreto extintivo que era de rigor Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
4004301-02.2013.8.26.0604; Relator (a): Fábio Podestá;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018;
Data de Registro: 14/11/2018)).
Destarte, sendo circunstância de extinção do feito o
descumprimento da determinação de recolhimento das custas, de rigor manter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014344-96.2019.8.26.0100 -Voto no 08828
5
extinção do feito, sem resolução do mérito.
Por derradeiro, afastada a majoração prescrita no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da ausência de fixação de honorários
em primeiro grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator